Tribunal: TJDFT
Processo: 0004824-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PENAL. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

1. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada, na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no artigo 59, do Código Penal.

2. É inviável a análise negativa das circunstâncias do crime quando não há fundamentação idônea.

3. Sendo o réu multirreincidente, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão deve ser parcial, em atenção aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade.

4. Sendo a pena corporal inferior a 4 (quatro) anos, mas em se tratando de réu multirreincidente e portador de maus antecedentes, correto o regime inicial fechado, na forma do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
5. Recursos conhecidos. Negou-se provimento ao recurso da Defesa. Parcialmente provido o recurso ministerial.